Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-63.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
do,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
1.
Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material detectado no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013268-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (REPRESENTANTE), SILIO AZEVEDO BRIETZKE - CPF: 048.619.730-15 (AGRAVADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA – INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP.
n.º 1262933/RJ
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“[...] Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).[...]” (REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, mantendo a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança, Reintegração de Posse e Indenização, que determinou a intimação pessoal do executado para fins de cumprimento voluntário da condenação.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados conforme acórdão constante do Id. 33362481.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial pela agravante, em que defende a nulidade dos acórdãos por ter deixado de manifestar expressamente sobre a necessidade de retificação da forma de cálculo da conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em pecúnia, bem como a desnecessidade de intimação pessoal do executado para fins de incidência da multa por não cumprimento da condenação.

Não houve apresentação das contrarrazões (Id. 43660970).

Em decisão proferida no Id. 43789975 pela Vice-Presidente deste Tribunal determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador originário,
para reanálise da matéria à luz da tese fixada no Tema n.º 536 nos autos do Recurso Especial n.º 1262933/RJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente análise é feita por força do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, razão pela qual se limita à questão uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp
n.º 1262933/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 536), que restou assim ementado,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
1.
Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013) (destaquei)

Nesse sentido, o
Colendo Superior Tribunal Justiça, fixou tese no sentido de que “
n
a fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC
)”.

Assim, diante do Tema 536, desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprir obrigação fixada na sentença, sendo suficiente a intimação do advogado constituído nos autos.

Pois bem. No caso,
o juízo
a quo
entendeu que para o prosseguimento do cumprimento de sentença caberia a exequente buscar os meios necessários à intimação pessoal do executado, tendo em vista a manifestação do patrono constituído nos autos de que não mantinha mais contato com o seu cliente, prejudicando, inclusive, o pedido de renúncia do mandato (Id. 14294498).

Da análise dos autos, verifica-se que o procurador do agravado foi devidamente cientificado do trânsito em julgado da sentença em 29/05/2006 (Id. 14295461), sendo formulado pedido de cumprimento de sentença pela ora agravante em 26/06/2007 (Id. 14295462).

Diante da não localização do executado, a exequente/agravante pugnou pela sua intimação na pessoa de seu advogado, o que foi acolhido pelo juízo (Id. 14295457), sendo o procurador constituído nos autos devidamente intimado, quando somente em junho de 2017 peticionou, informando que não tem mais contato com o cliente desde o ano de 2005 (Id. 14295458).

Ocorre que não há nos autos qualquer notícia que houve renúncia por parte do procurador do executado, logo, ao tempo do início do cumprimento de sentença, mostra-se regular a sua intimação.

Assim, considerando a efetiva intimação para cumprimento de sentença através do procurador do executado, não há falar em nova intimação, não exigindo sua intimação pessoal, tal como determinado na decisão agravada.

A propósito, colaciono precedente desta Câmara no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 513, §4º DO CPC – DESNECESSIDADE
– REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA –
INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NO DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Se o cumprimento de sentença for requerido antes de decorrido 01 (um) ano do seu trânsito em julgado, caso dos autos, desnecessária que a intimação do devedor para adimplemento espontâneo da obrigação se dê de forma pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento, nos moldes do artigo 513, § 4º, do CPC,
mostrando-se, pois, suficiente para tal finalidade que a intimação da parte devedora se dê na pessoa do procurador regularmente constituído no Diário Oficial.
Inteligência do art. 513, §2º, inc. I, do CPC.” (N.U 1009947-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

Dessa forma, o
acórdão vergastado foi proferido por esta Egrégia Câmara Cível em sentido contrário à tese fixada no precedente vinculante supramencionado, revelando-se pertinente a sua adequação, com a consequente retratação do julgado.

Isso posto, com esteio no artigo 1.040, inciso II do CPC, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para, nos termos do REsp
n.º 1262933/RJ
,
dar provimento ao agravo de instrumento
, quanto a este ponto, para
que seja considerada suprida a intimação do executado para o cumprimento de sentença, dispensando a renovação da intimação pessoal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020